Tribunal: TJBA
Processo: 8005205-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005205-50.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME Advogado(s): LUCIANO GONCALVES OLIVIERI (OAB:ES11703-A) APELADO: AMOS SANTOS DO ESPIRITO SANTO Advogado(s): MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação monitória por ausência de recolhimento das custas iniciais, determinando o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 485, IV, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo, sem resolução do mérito, pela falta de recolhimento das custas iniciais, após intimação do patrono da parte autora, sem necessidade de intimação pessoal. III. Razões de decidir 3. O art. 290, do CPC autoriza o cancelamento da distribuição se não houver o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias. 4. Intimada a parte autora, por meio de seu advogado constituído, a regularizar o preparo e não o fazendo, é desnecessária a intimação pessoal para o cancelamento da distribuição. 5. A aplicação dos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito não afasta o dever da parte de cumprir determinações processuais básicas, como o recolhimento das custas. 6. A jurisprudência do STJ confirma a legalidade da extinção sem resolução do mérito nesse contexto, sem necessidade de nova intimação ou de citação do réu. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "É válida a extinção do processo sem resolução do mérito, com cancelamento da distribuição, quando a parte autora, após intimação de seu advogado, não realiza o recolhimento das custas iniciais, sendo desnecessária a intimação pessoal." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290 e 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.906.378/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.05.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.° 8005205-50.2023.8.05.0001; Recorrente: Dacasa Financeira S/A – Sociedade de Crédito Financiamento; Recorrida: Amos Santos do Espírito Santo; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator